Tribunal: TJDFT
Processo: 0717539-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PROFERIDA EM UM DOS FEITOS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. ART. 55, § 1o, DO CPC. ENUNCIADO DE SÚMULA No 235, DO STJ. NÃO CABIMENTO.
1. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado, nos termos do art. 55, §1o, do CPC, e do Enunciado no 235, da Súmula do STJ.
2. Declarado competente o juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Taguatinga.